Tribunal: TJSP
Processo: 1012890-35.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I - Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – O fato da ação constar do rol taxativo não garante a obtenção do benefício – Pedido que deve ser respaldado em prova consistente e adequada, fundada em dados

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I - Pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – O fato da ação constar do rol taxativo não garante a obtenção do benefício – Pedido que deve ser respaldado em prova consistente e adequada, fundada em dados objetivos, que convença da momentânea impossibilidade financeira – Apelante que, embora dada a oportunidade, não demonstrou a sua atual incapacidade econômico-financeira – Pedido de diferimento do recolhimento da custas que não merece acolhida – Inteligência do art. 5o da Lei no 11.608/2003 – Precedentes desta 24a Câmara de Direito Privado e deste E. TJSP – II - Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC – Apelante que não demonstrou que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em eventual comprometimento financeiro – Precedents deste E. TJSP - Pedido indeferido – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC".